Tribunal: TJDFT
Processo: 0735232-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. FORO DO DETENTOR DA GUARDA. alienação parental e litigância de má-fé. ausência de provas. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de ação de guarda, a competência é determinada pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente ou o domicílio de quem detém sua guarda (art. 147 do ECA e Súmula 383/STJ). 1.1. O declínio da competência para o Juízo da circunscrição do domicílio do menor, assegura a este o melhor acesso à via jurisdicional, salvaguardando, ainda, os princípios da economia processual e eficiência do processo, a incluir a futura realização do estudo psicossocial do convívio do genitor com o filho.
2. A existência de medidas protetivas de urgência em favor da genitora, ainda vigentes, e o fato de ela estar residindo noutro Estado, prejudica temporariamente o direito de convivência do genitor em relação ao menor, tendo em vista a tenra idade deste e sua dependência da mãe. 2.1. Não há elementos que caracterizem, por hora, a alienação parental.
3. Não há provas suficientes de que a agravada agiu com deslealdade processual, que ensejaria a aplicação de multa por litigância de má fé, pelo mero fato de se mudar para outro Estado, ainda mais considerando a existência de medidas protetivas em seu favor.
4. Recurso conhecido e desprovido.